Tribunal: TJPA
Processo: 0819047-86.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819047-86.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANILTON DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME FECHADO. DOENÇA NA COLUNA LOMBAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENFERMIDADE GRAVE OU DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ASSISTÊNCIA MÉDICA PRESTADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto em favor de Ivanilton dos Santos contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Altamira/PA que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado nos autos da execução penal nº 2000665-56.2023.8.14.0051.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se estão presentes os requisitos legais que autorizam, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal destina-se, em regra, a condenados em regime aberto, sendo admitida a sua concessão a apenados em regimes mais gravosos apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada enfermidade grave e a impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional.

4. No caso concreto, não foram juntados laudos médicos ou relatórios clínicos capazes de comprovar a gravidade do quadro clínico alegado ou a incompatibilidade do tratamento com o ambiente carcerário.

5. Informações constantes dos autos indicam que o apenado vem recebendo acompanhamento médico, tratamento medicamentoso, realização de exames e encaminhamento para consulta com especialista, evidenciando a prestação de assistência à saúde pela administração penitenciária.
6. Os dois arquivos de áudio apresentados pela defesa não possuem identificação de interlocutor, indicação da medicação mencionada, data ou circunstâncias de produção, não sendo aptos a demonstrar eventual deficiência no atendimento médico ou constrangimento ilegal.
7. Ausente prova idônea da excepcionalidade invocada, não se mostram atendidos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar ou para o acolhimento dos pedidos subsidiários formulados pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo em Execução conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.

Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige comprovação idônea de enfermidade grave e da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional, não bastando alegações desacompanhadas de prova médica consistente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984, arts. 14 e 117.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 801.974/AL, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 16/08/2023; TJMT, AEP nº 1025189-77.2023.8.11.0000, Rel. RUI RAMOS RIBEIRO, j. 16/04/2024, DJE 19/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do Agravo em Execução e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de
Ivanilton dos Santos
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Altamira
, que
indeferiu
o pedido de

prisão domiciliar humanitária, nos autos do Processo de Execução nº 2000665-56.2023.8.14.0051.

Em suas razões, ID 29831385, a defesa sustenta que o apenado faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117, II, da Lei de Execução Penal, ao argumento de que apresenta quadro clínico crônico e degenerativo da coluna lombossacra, consubstanciado em abaulamento discal difuso em L4-L5, protrusão discal póstero-central em L5-S1 com compressão do saco dural e alterações degenerativas crônicas, quadro que demandaria acompanhamento contínuo, uso regular de medicação, fisioterapia e cuidados posturais incompatíveis com as condições do sistema prisional. Aduz, ainda, que a unidade prisional de Vitória do Xingu/PA não dispõe de estrutura adequada para assegurar o tratamento necessário, afirmando, inclusive, que a família do apenado vem sendo acionada para fornecer medicamentos, o que evidenciaria a omissão estatal no dever de assistência à saúde previsto no art. 14 da LEP e nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a prisão domiciliar humanitária e, subsidiariamente, a realização de perícia médica oficial, a requisição de informações ao Estado acerca da assistência efetivamente prestada e, alternativamente, a transferência do apenado para unidade apta ao tratamento indicado.

Em sede de contrarrazões, ID 29831381, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo em Execução.

Nesta Superior Instância, ID 33463567, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do Agravo em Execução, devendo ser mantida a decisão ora agravada.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, conheço do presente Agravo em Execução.

de Agravo em Execução Penal, interposto em favor de
Ivanilton dos Santos
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Altamira
, que
indeferiu
o pedido de

prisão domiciliar humanitária, nos autos do Processo de Execução nº 2000665-56.2023.8.14.0051.

Em suas razões, o ora agravante requer a concessão de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117, II, da Lei nº 7.210/1984, sustentando que apresenta enfermidade crônica e degenerativa da coluna lombossacra, consistente em abaulamento discal em L4-L5, protrusão discal póstero-central em L5-S1 com compressão do saco dural e alterações degenerativas crônicas, quadro que demandaria tratamento contínuo e cuidados específicos incompatíveis com as condições do ambiente prisional. Argumenta, ainda, que o estabelecimento prisional de Vitória do Xingu/PA não dispõe de estrutura adequada para assegurar o tratamento necessário, inclusive quanto ao fornecimento regular de medicamentos e acompanhamento terapêutico. Ao final, postula a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedida a prisão domiciliar humanitária, diante da gravidade de seu quadro clínico e da alegada impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional.

Passo à análise do mérito recursal.

A prisão domiciliar somente é admitida pela
Lei de Execução Pena
l
quando se trata de regime aberto e em determinadas situações. Confira-se:

“Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Portanto, as hipóteses previstas na Lei nº
7.210
/1984 admitem o recolhimento em prisão domiciliar, somente ao reeducando que se encontra em regime aberto.

Todavia, admite-se, excepcionalmente, o benefício independentemente da modalidade de regime desde que comprovadas a gravidade da enfermidade e a falta de condições da unidade prisional em fornecer um tratamento adequado para a doença. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE E INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP.
2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto .
3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente está tendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 4 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 801974 AL 2023/0041219-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) (GRIFEI).

Na hipótese, ao
indeferir
o pleito ora almejado, assim fundamentou o juízo ora agravado,
in verbis
:

“... Mister ressaltar novamente que o pleito em análise está fundamentado na necessidade de tratamento médico, visto que, conforme a documentação colacionada aos autos, o apenado se encontra com problemas lombares, necessitando de melhor análise de profissional especialista em ortopedia, estando encaminhado e realizando tratamento medicamentoso e aguardando consulta, não se podendo olvidar que o mesmo foi condenado a uma pena elevada em razão de condenação a crime hediondo cometido com violência/grave ameaça, e ainda cumprindo a reprimenda em regime fechado.

Apesar de haver problemas de saúde que merecem atenção da Casa Penal, verifico que houve pouca mudança do estado fático quando do indeferimento da concessão de prisão domiciliar em 21/01/2025, cabendo ressaltar que a prisão domiciliar seria excepcional, ou seja, somente seria cabível caso restasse demonstrado nos autos que a medida seria inevitável para resguardar sua vida ou integridade física.

Além disso, nos casos que requerem atendimento de urgência e emergência, é solicitada a saída do custodiado para Unidade de Pronto Atendimento e, quanto aos que requerem atendimentos de média/alta complexidade e/ou cirúrgicos, o encaminhamento é feito para o Sistema de Regulação do Estado para fins de agendamento nas diversas unidades credenciadas pelo sistema de saúde.

Oportuno registrar novamente que somente em situações excepcionais é admitida a concessão de prisão domiciliar aos apenados em regime fechado,
mormente nos casos de doenças graves que não podem ser devidamente tratadas na própria unidade prisional
. Nesse sentido, verifica-se a necessidade da existência de um critério objetivo para se aferir a possibilidade da concessão, em respeito à previsão do art. 117 da LEP e às respectivas situações excepcionais aptas a permitir a incidência do benefício.

Importa consignar, ainda, que a Lei de Execução Penal garante à pessoa presa o direito à assistência à saúde, incluído, se necessário, atendimento médico (no próprio estabelecimento e, se necessário, em local diverso), de acordo com as determinações do art. 14, parágrafo segundo.

Desse modo, aos presos em regime fechado ou semiaberto e aos presos provisórios é assegurado ainda o direito de obter permissão para sair da unidade prisional, mediante escolta, por necessidade de tratamento médico. De fato, oportuno salientar a existência da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

As informações colacionadas aos autos indicam que o apenado está recebendo a assistência de que necessita, tanto em relação ao tratamento medicamentoso e realização de exames, quanto ao encaminhamento para agendamento de consulta com especialista.

Além disso, devem ser continuadas as providências cabíveis no seu tratamento ambulatorial, através dos cuidados que já estão sendo fornecidos no âmbito da própria Unidade prisional e providenciados os encaminhamentos necessários para fins de atendimentos especializados no âmbito externo.

ISTO POSTO
, indefiro o pedido de concessão excepcional de prisão domiciliar ao apenado IVANILTON DOS SANTOS
.
...”

Vale ressaltar que, embora o agravante não tenha colacionado aos autos qualquer documento que comprove a impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer o tratamento necessário ao apenado, a decisão guerreada destaca que, de acordo com as informações constantes dos autos da execução penal, este vem recebendo da SEAP a assistência de que necessita, tanto no que se refere ao tratamento medicamentoso e à realização de exames quanto ao encaminhamento para agendamento de consulta com especialista.

Além disso, não consta nos autos qualquer documento idôneo que comprove o estado de saúde alegado pela defesa, tampouco laudo médico ou relatório clínico apto a demonstrar a existência de enfermidade grave ou a necessidade de tratamento incompatível com o ambiente prisional, circunstância que fragiliza a tese defensiva e impede o reconhecimento da excepcionalidade necessária à concessão da prisão domiciliar pretendida.

Registre-se, ainda, que a defesa limitou-se a juntar aos autos dois arquivos de áudio, nos quais se faz referência à suposta indisponibilidade de medicação ao apenado. Todavia, tais registros não apresentam elementos que permitam aferir sua autenticidade ou pertinência com a situação narrada, uma vez que não há identificação do interlocutor, indicação da medicação mencionada, data da gravação ou circunstâncias em que teriam sido produzidos ou encaminhados. Desse modo, também por esse meio não se mostra possível comprovar o alegado constrangimento ilegal.

Ora, a concessão da prisão domiciliar constitui medida de caráter excepcional, admitida inclusive em regimes mais gravosos apenas quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de tratamento fora do ambiente prisional. Ausente tal demonstração nos autos, não se mostram atendidos os requisitos que autorizam a substituição da custódia pelo cumprimento da pena em regime domiciliar, tampouco o acolhimento dos pleitos subsidiários, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido formulado pela defesa.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO - PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO MAGISTRADO DA INSTÂNCIA SINGELA – AFIRMAÇÃO DE AGRAVADO IDOSO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS E DEPRESSÃO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A FRAGILIDADE DA SAÚDE E A IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO RECORRENTE – VIABILIDADE – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA -REQUISITOS DO ART. 117, DA LEI DE EXECUCOES PENAIS NÃO ATENDIDOS - RECURSO PROVIDO. Em que pese o artigo 117 da LEP preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas em substituição ao regime aberto, a jurisprudência vem admitindo também a concessão do benefício a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada a necessidade. Precedente do STJ .
A simples alegação de que o agravante está acometido por doença grave, não é suficiente, por si só, para demonstrar, a necessidade de que seja submetido a tratamento fora do instituto penal em se encontrava recolhido. Para a concessão da medida excepcional, é imprescindível a comprovação do acometimento do apenado por doença grave e a insuficiência ou a inadequação do tratamento oferecido na unidade prisional.
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1025189-77.2023 .8.11.0000, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2024) (GRIFEI).

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como voto.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/04/2026